Tribunal: TJSP
Processo: 2221056-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. Interposição contra decisão que indeferiu o pedido liminar de manutenção na posse do bem locado, uma Montanha Russa de parque de diversões. Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos. Tutela recursal revogada após manifestação da parte agravada. Notícia de descumprimento contratual pelo agravante que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. Interposição contra decisão que indeferiu o pedido liminar de manutenção na posse do bem locado, uma Montanha Russa de parque de diversões. Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos. Tutela recursal revogada após manifestação da parte agravada. Notícia de descumprimento contratual pelo agravante que culminou com ação de despejo movida pela terceira Brasterra (locadora do espaço) contra os agravados. Liminar de desocupação da área em que montado o equipamento concedida naqueles autos. Agravante que se limita a insistir na isenção de pagamentos do locativo durante o período em que o equipamento não estivesse funcionando, sem, contudo, demonstrar o cumprimento das demais obrigações contratuais assumidas. Indícios de descumprimento que impedem a concessão liminar e que serão melhor analisados em cognição exauriente. Decisão mantida.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.